Tribunal: TJDFT
Processo: 0729990-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0729990-52.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: ALESSANDRA ORMAND DA SILVA VERAS, BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A , ALESSANDRA ORMAND DA SILVA VERAS DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALESSANDRA ORMAND DA SILVA VERAS em face do acórdão n. 2055970. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Atente-se que o Banco do Brasil S/A também opôs Embargos de Declaração (ID 77920591), os quais serão analisados em conjunto com o recurso de Alessandra Ormand da Silva Veras (ID 78011374). Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator